Tribunal: TJES
Processo: 5017711-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviço Militar
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017711-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANDRE DE ALVARENGA CORREA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE REALIZAR TESTE DE APTIDÃO FÍSICA SE ABSTENDO DA PROVA DE AGILIDADE E CORRIDA PARA O PROCESSO SELETIVO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS-2021/2022.

LESÃO SOFRIDA EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL APTA A AMPARAR O PLEITO. PRESENÇA DE LESÕES DEGENERATIVAS NO JOELHO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE SOFRIDO EM SERVIÇO. RECURSO PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1.

Muito embora o recorrido argumente no sentido de que em 31/05/2000 sofrera acidente em serviço, o qual teria comprometido seu joelho esquerdo, impossibilitando que fizesse as provas de agilidade e corrida, a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da PMES e do CBMES, apenas confere àqueles candidatos, afastados da atividade – não sendo esta a hipótese do apelado, eis que apto para o exercício das atividades, com limitações –, o direito de
remarcação do TAF
ou da
reserva da vaga em curso imediatamente posterior,
“
em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito
”.

2.

N
um primeiro momento, a Portaria nº 538-R, de 22/09/2011, regulamentava critérios diferenciados para possibilitar que o militar apto no exame de saúde, mas com sequelas provenientes de acidente de serviço, realizasse o TAF na forma postulada nesta demanda.

Entretanto, referida regulamentação foi revogada pela Portaria nº 914-R/2021, que aprovou o Manual de Aplicação do TAF da PMES, não sendo mais possibilitada a aplicação diferenciada do TAF a candidatos com restrição de saúde motivada por acidente de serviço, devendo o candidato, portanto, submeter-se às normativas vigentes.

3.

Por fim, mister ressaltar que a
Magistrada
a quo
consignou na sentença que
“foi anexado aos autos documento elaborado por médico do HPM dando conta de que o impetrante
é acometido de lesão de caráter degenerativo progressivo
”,
acrescentando que
“também se encontra juntado ao processo atestado médico, datado de 19/05/2022, que certifica o histórico de dor crônica no joelho esquerdo, e radiografia que revela redução de espaço articular, osteófitos marginais e cisto,
sugestivos de lesão degenerativa
”
, de modo que, mesmo eventualmente vigente
a
Portaria nº 538-R, de 22/09/2011, há razões para crer que não se aplicaria na situação do apelado, porquanto não comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de serviço narrado e as lesões incapacitantes para submissão ao teste na forma postulada.

4.

Recurso provido para denegar a segurança. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5017711-90.2022.8.08.0024

APTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO(S):

ANDRE DE ALVARENGA CORREA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no intuito de modificar a sentença (id. 5390332), que concedeu a segurança postulada por
ANDRE DE ALVARENGA CORREA
,

para,
“confirmando a medida liminar ao seu tempo deferida, determinar à autoridade coatora que se abstenha de aplicar ao impetrante a prova de agilidade e corrida para o Processo Seletivo e no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS-2021/2022 e, em caso de ser considerado apto, que o permita participar das demais etapas do certame, sendo em seguida incluído no Curso de Habilitação de Sargentos e, em caso de ser aprovado, a aplicação dos demais efeitos legais, inclusive atos promocionais”
.

Sustenta o recorrente que
“merece reforma a sentença, pois o Teste de Avaliação Física (TAF) consiste na verificação da capacidade física da/do militar estadual para o exercício de suas funções, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso VIII da LC nº 911/2019”
, acrescentando que
“ante o previsto na legislação e no edital do certame, a exigência de submissão ao TAF é critério fundamental para avaliar a capacidade da/do militar estadual em desempenhar as atividades profissionais. E nos termos do art. 20, § 1º, da LC nº 911/2019, o TAF deve ser regulamentado por normas internas da Corporação, no caso o Manual de Aplicação do TAF (a Portaria nº 914-R/2021) no âmbito da PMES”
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, adianto que, no mérito, o presente apelo comporta provimento.

O Juízo
a quo
,
ao julgar procedente a demanda, externou a seguinte fundamentação,
in verbis:

“[...]
Conforme relatado, pretende o impetrante que seja anulada a aplicação das provas de agilidade e corrida 2.400 metros, previstas no Manual do Teste Físico da PMES, referentes ao processo seletivo de promoção à graduação de sargento (CHS 2021/2022), a fim de que seja submetido apenas às provas de abdominal remador e apoio de frente.

Explica que, em 31/05/2000, sofreu acidente em serviço que comprometeu seu joelho esquerdo, impossibilitando que ele fizesse as provas de agilidade e corrida aplicadas no TAF referente ao CHS-2021/2022.

Afirma, ainda, que, em que pese tal circunstância, o Estado do Espírito Santo não aplicou qualquer diferenciação na avaliação do impetrante, considerando-o inapto no teste de aptidão física.

Pois bem.

Consta de seu atestado de origem o seguinte:

Comunico-vos que o Sd PM André de Alvarenga Corrêa, RG 17.603-5, da 1ª Cia/BPTran, escalado na Av. Saturnino de Brito (Sacre Couer), no horário das 06:30 às 12:30 horas, prontificou-se a doar sangue, a pedido do SCmt da 1ª Cia/BPTran, deslocando-se até ao hospital das clínicas em Maruípe. No trajeto para o local da doação, o supracitado militar foi atropelado na Av. Mal. Campos, próximo a “Academia Razões do Corpo, às 08:30 horas, pelo VW Santana, placa MPD 4686, conduzido pelo Sr. Dionizio Pereira Costa, vindo o militar lesionar o joelho esquerdo (fratura) e na altura da cabeça (pancada seguida de escoriações), não havendo por parte do militar em questão, imprudência, imperícia ou negligência (...)

Além disso, foi anexado aos autos documento elaborado por médico do HPM dando conta de que o impetrante é acometido de lesão de caráter degenerativo progressivo e que, portanto, é orientado a evitar atividades de salto, corrida, entre outras. Tal circunstância, inclusive, foi objeto de publicação pela PMES, na qual constou, expressamente, estar o impetrante ‘apto para fazer TAF com dispensa de corrida e teste de agilidade’ (ID 14777901).

Também se encontra juntado ao processo atestado médico, datado de 19/05/2022, que certifica o histórico de dor crônica no joelho esquerdo, e radiografia que revela redução de espaço articular, osteófitos marginais e cisto, sugestivos de lesão degenerativa, além de registrar que o paciente possui incapacidade para atividades de corrida por impacto (ID 14777902).

Diante deste contexto, reitero a conclusão adotada nestes autos quando da análise da medida liminar para, à luz do princípio constitucional da isonomia, reconhecer ser desarrazoada a exigência de "teste de corrida e agilidade" para o impetrante, porquanto comprovada restrição para tal atividade, em virtude de lesão sofrida em seu joelho esquerdo, posto que a deficiência o coloca em desigualdade de condições com os demais participantes do certame.

Sendo importante ressaltar, inclusive, que a restrição para atividades de corrida e agilidade foi consequência de acidente sofrido em serviço pelo impetrante, no ano de 2000, e ainda assim, ele segue cumprindo com suas obrigações de servidor da corporação, não tendo sido afastado do serviço.

Ademais, revela-se questionável a necessidade de aprovação dos testes de corrida e agilidade para a promoção pleiteada pelo servidor, qual seja, 3° Sargento, vez que tal cargo exige menos esforço físico se comparado ao cargo atualmente ocupado pelo impetrante, Cabo da Polícia Militar.

Portanto, a exclusão do impetrante do processo seletivo em voga fere os princípios da isonomia e da razoabilidade, pois a Administração Pública não o colocou em situação de igualdade perante os demais candidatos diante da restrição física adquirida em serviço”.

Pois bem.

Na hipótese presente, verifica-se que o recorrido é cabo da polícia militar e concorreu à graduação de sargento no CHS 2021-2022, para o qual se faz necessária a aprovação em teste de aptidão física. Consta da inicial que o recorrido não consegue executar os exercícios do TAF nas mesmas condições dos demais candidatos, por ser ele portador de sequela oriunda de acidente em serviço que o impossibilita de praticar corridas.

Em razão desse fato, conforme laudo transcrito na sentença citada, não possui condições de realizar teste de corrida. Assim, postulou a aplicação diferenciada do teste de aptidão física, a fim de que seja submetido apenas às provas de abdominal remador e apoio de frente.

No entanto, da análise dos autos, tenho que o
decisum
questionado deve ser reformado, porquanto o direito líquido e certo sustentado pelo apelado não se encontra evidenciado.

Muito embora argumente ele que em 31/05/2000 sofrera acidente em serviço, o qual teria comprometido seu joelho esquerdo, impossibilitando que fizesse as provas de agilidade e corrida, a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da PMES e do CBMES, apenas confere àqueles candidatos,
afastados da atividade
– não sendo esta a hipótese do apelado, eis que apto para o exercício das atividades, com limitações –, o direito de
remarcação do TAF
ou da
reserva da vaga em curso imediatamente posterior,
“
em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito
”, nos seguintes termos:

Art. 20. O TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais.

§ 1º Para preenchimento das vagas previstas nos arts. 14 e 15 é indispensável que o militar estadual seja considerado apto no TAF, conforme normas internas das Corporações, dentre outras condições estabelecidas nesta Lei Complementar.

§ 2º Para ser submetido ao TAF é indispensável que o militar estadual seja considerado apto pela JMS, em inspeção de saúde específica, sendo eliminado do respectivo processo de seleção se for considerado inapto.

(...)

§ 7º
O militar estadual que não atender, exclusivamente, o requisito do § 1º deste artigo, por
encontrar-se afastado da atividade policial ou bombeiro militar em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito
, terá agendada uma nova data para a realização do TAF até o resultado final do processo de seleção do curso pleiteado; se não for possível a realização do TAF até a publicação do resultado final do processo de seleção não será matriculado no curso pleiteado e, se classificado no limite de vagas, terá sua vaga reservada para o próximo curso conforme previsto no § 8º
.

§ 8º O militar estadual que se enquadrar nos §§ 6º ou 7º deste artigo
deverá requerer inscrição no processo seletivo do curso correspondente imediatamente posterior, cessada a condição impeditiva
, sendo submetido apenas às etapas previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo e, se considerado apto no TAF, será matriculado no referido curso, ocupando vaga dentro do critério ao qual se habilitou, desde que atendidos os requisitos previstos nos arts. 16 e 21.

Por outro lado, conforme pontuou o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, quando da apreciação do AI nº 5001751-35.2023.8.08.0000,
“no julgamento monocrático do Recurso em Mandado de Segurança nº 46.530/MT, em hipótese em que o militar sofreu sequela irreversível por acidente em serviço, que não lhe impossibilitou o exercício de suas atividades profissionais, o insigne Ministro Sérgio Kukina destacou que
a capacidade física e a aptidão no TAF encontram embasamento na normatização regente, que justifica a inabilitação do candidato ainda que portador de sequela decorrente de serviço, inexistindo possibilidade de substituição de exercício sem a devida regulamentação, não havendo que se falar em tratamento diferenciado a candidato nesse contexto
”.
[não existe grifo no original]

Assim, observa-se que, num primeiro momento, a Portaria nº 538-R, de 22/09/2011, regulamentava critérios diferenciados para possibilitar que o militar apto no exame de saúde, mas com sequelas provenientes de acidente de serviço, realizasse o TAF na forma postulada nesta demanda.

Entretanto, referida regulamentação foi revogada pela Portaria nº 914-R/2021, que aprovou o Manual de Aplicação do TAF da PMES, não sendo mais possibilitada a aplicação diferenciada do TAF a candidatos com restrição de saúde motivada por acidente de serviço, devendo o candidato, portanto, submeter-se às normativas vigentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 911/2019. REGRAS DE PROMOÇÃO DE MILITAR. REQUISITO OBRIGATÓRIO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
A legislação de regência prevê a aprovação no teste de aptidão física como requisito obrigatório para o processo de seleção para o curso de aperfeiçoamento de sargentos, a fim de apurar a higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais (artigo 20 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019)
. 2. Segundo já definido monocraticamente pelo STJ,
a capacidade física e a aptidão no TAF encontram embasamento na normatização regente, que justifica a inabilitação do candidato ainda que portador de sequela decorrente de serviço, inexistindo possibilidade de substituição de exercício sem a devida regulamentação, não havendo que se falar em tratamento diferenciado a candidato nesse contexto
. 3.
A normatização vigente não possibilita mais a aplicação diferenciada do TAF a candidatos com restrição de saúde motivada por acidente de serviço
. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001751-35.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgamento: 21/11/2023)

Por fim, mister ressaltar que a
Magistrada
a quo
consignou na sentença que
“foi anexado aos autos documento elaborado por médico do HPM dando conta de que o impetrante
é acometido de lesão de caráter degenerativo progressivo
”,
acrescentando que
“também se encontra juntado ao processo atestado médico, datado de 19/05/2022, que certifica o histórico de dor crônica no joelho esquerdo, e radiografia que revela redução de espaço articular, osteófitos marginais e cisto,
sugestivos de lesão degenerativa
”
, de modo que, mesmo eventualmente vigente
a
Portaria nº 538-R, de 22/09/2011, há razões para crer que não se aplicaria na situação do apelado, porquanto não comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de serviço narrado e as lesões incapacitantes para submissão ao teste na forma postulada.

Pelo exposto,
conheço
do apelo e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para denegar a segurança.
Via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

Inaplicável a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, face ao disposto no art. 25, da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso, denegar a segurança e julgar prejudicada a remessa necessária.